Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO. IMÓVEL. ART. 873, CPC. REQUISITOS PRESENTES. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, o oficial avaliado não observou as características dos imóveis, já que utilizou metragem diferente da metragem real, havendo erro no valor encontrando e violação dos requisitos previstos no art. 872 do Código de Processo Civil.
2. Restando clara a ocorrência de erro na avaliação, necessário determinar a realização de nova avaliação, que deverá observar a real condição dos imóveis e o preço real de mercado. Inteligência do art. 873, CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.